Tribunal: TJPA
Processo: 0815513-42.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815513-42.2022.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO RAFAEL FERREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0815513-42.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: ANDRÉ ARAÚJO PINHEIRO.

PACIENTE: ANTÔNIO RAFAEL FERREIRA DA SILVA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIMES DOS ARTIGOS 218-A E 147, AMBOS DO CPB. EXCESSO DE PRAZO PARA A APRECIAÇÃO DO
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, PROTOCOLADO EM 06/10/2022
. DESCABIMENTO. CUSTÓDIA ANALISADA E MANTIDA
NO DIA 25/10/2022
.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DO PACIENTE SOFRER DE ESQUIZOFRENIA
HEBEFRÊNICA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. O DELITO DO ARTIGO 218-A, DO CPB, É PUNIDO COM RECLUSÃO DE 02 (DOIS) A 04 (QUATRO) ANOS E O SEGUNDO CRIME QUE SE ENCONTRA DESCRITO NO ARTIGO 147, DO CPB, TEM PENA DE DETENÇÃO DE 01 (UM) A 06 (SEIS) MESES OU MULTA, INDO EM DESCONFORMIDADE COM O PRECEITUADO NO ARTIGO 313, PARÁGRAFO PRIMEIRO DO CPP. O COACTO TEM RESIDÊNCIA FIXA NO DISTRITO DA CULPA, DEMONSTRANDO QUE SUA LIBERDADE NÃO REPRESENTA RISCO PARA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL NEM PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
PACIENTE QUE DEVE SER SOLTO MEDIANTE A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO A SEREM DEFINIDAS PELO JUÍZO
A QUO
, COM EXCEÇÃO DA FIANÇA.
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. É descabida a alegação de excesso de prazo para análise do pedido de revogação da prisão preventiva, visto que no dia 06/10/2022, a defesa protocolou junto ao juízo
a quo
a referida solicitação que o impetrante aduz que não teria sido apreciada, contudo, consta-se nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, que o pedido de revogação da custódia cautelar foi analisado, sendo indeferido em 25/10/2022;

2. A arguição de possível substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar em decorrência do coacto possuir problema de saúde e a casa penal onde o paciente se encontra custodiado não possuir tratamento especializado em esquizofrenia hebefrênica é procedente, posto que o delito do artigo 218-A, do CPB, é punido com reclusão de 02 (dois) a 04 (quatro) anos e o segundo crime que se encontra descrito no artigo 147, do CPB, tem pena de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses ou multa, indo em desconformidade com o preceituado no artigo 313, parágrafo primeiro do CPP, além do que o coacto tem residência fixa no distrito da culpa, demonstrando que sua liberdade não representa risco para a instrução processual nem para a aplicação da lei penal o que viabiliza, inclusive, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP;

3. Ordem conhecida e concedida, devendo o juízo
a quo
aplicar medidas cautelares diversas da prisão, que se fizerem necessárias, com exceção da fiança. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder a Ordem, devendo o juízo inquinado coator impor as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, que se fizerem necessárias, com exceção da fiança, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de ANTÔNIO RAFAEL FERREIRA DA SILVA, preso em flagrante delito no dia 01/10/2022, tendo sua custódia convertida em preventiva no mesmo dia, acusado da prática dos crimes previstos nos artigos 218-A e 147, ambos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Igarapé-Açu.

O impetrante alega, que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal em seu direito de ir e vir, uma vez que se encontra preso preventivamente e é portador de doença mental grave (esquizofrenia hebefrênica), faz uso de medicamentos fortes controlados, sendo inimputável, razão pela qual faz
jus
à prisão domiciliar.

Sustenta ainda que no dia 06/10/2022, a defesa protocolou junto ao juízo
a quo
pedido de revogação de prisão preventiva, entretanto, não houve apreciação até a data da impetração do presente feito. Por esses motivos requer, em sede de liminar e no mérito, que seja convertida a prisão em domiciliar.

Inicialmente me reservei para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora, prestadas (Doc. Id. nº 11668073 - páginas 1 a 9).

A liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 11670401 - páginas 1 e 2), requeri que posteriormente encaminhassem os autos ao Ministério Público, que opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 11874157 - páginas 1 a 6).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que na tarde do dia 01 de outubro de 2022, na Sétima Travessa da Colina, Bairro Samaumeira, município de Igarapé-Aço, Estado do Pará, o coacto foi preso em flagrante delito pela prática dos crimes de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente e ameaça, sendo noticiado que o paciente estaria se masturbando na frente de uma criança de 07 (sete) anos de idade e chamando pelo nome da mesma. Em ato contínuo ao ser advertido pela genitora da menor, a Senhora Rayana Pereira Pantoja, o acusado ameaçou a vítima afirmando que a mataria. Em audiência de custódia, foi recebido o auto de prisão em flagrante, sendo convertida em prisão preventiva, com o enfoque da garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Eis os fatos.

O impetrante alega que no dia 06/10/2022, a defesa protocolou junto ao juízo a quo um pedido de revogação de prisão preventiva que não foi apreciado até a data da impetração do presente
writ
, contudo, consta-se nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora que foi instaurado incidente de insanidade mental em desfavor do paciente no dia 07/10/2022, e o pedido de revogação da custódia cautelar foi analisado, sendo indeferido em 25/10/2022, de modo que não prosperam as alegações de excesso de prazo.

DA POSSÍVEL SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR

O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir, visto que o mesmo se encontra preso preventivamente e é portador de doença mental grave (esquizofrenia hebefrênica) e faz uso de medicamentos fortes controlados, sendo inimputável, razão pela qual faz
jus
à prisão domiciliar.

Quanto à possibilidade de substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, tendo em vista o paciente apresentar doença mental, tal argumento é suficiente para ensejar uma revogação de prisão preventiva.

Na análise dos autos, apesar da gravidade dos crimes de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente e ameaça, entendo que o constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente revela-se patente, pois o primeiro delito previsto no artigo 218-A, do CPB, é punido com reclusão de 02 (dois) a 04 (quatro) anos e o segundo crime que se encontra descrito no artigo 147, do CPB, tem pena de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses ou multa, indo em desconformidade com o preceituado no artigo 313, parágrafo primeiro do CPP.

Artigo 313 - A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

Outrossim, o coacto tem residência fixa no distrito da culpa (Doc. Id. nº 11623700 - página 1), demonstrando que sua liberdade não representa risco para a instrução processual nem para a aplicação da lei penal. Desse modo, a custódia preventiva revela-se desproporcional no caso concreto, devendo o juízo coator impor as medidas cautelares previstas no artigo 319.

Ante o exposto,
data venia
o parecer ministerial, conheço e concedo a ordem do presente
Habeas Corpus
, devendo o juízo coator impor as medidas cautelares previstas diversas da prisão, que se fizerem necessárias com exceção da fiança, tudo nos termos da fundamentação.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 09/03/2023